Tribunal: TJPA
Processo: 0016483-36.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016483-36.2008.8.14.0301

APELANTE: RUBENS PINTO COELHO

APELADO: WALMARI PRATA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016483-36.2008.8.14.0301.

AGRAVANTE: RUBENS PINTO COELHO.

ADVOGADO: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO – OAB/PA 8.910.

AGRAVADO: WALMARI PRATA CARVALHO.

ADVOGADO: AGNALDO B. RAMOS JUNIOR – OAB/PA 11.634.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE QUITAÇÃO DO PREÇO. DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível em ação envolvendo negócios jurídicos de compra e venda de imóvel.

2. A controvérsia reside na validade dos contratos celebrados e, principalmente, na comprovação da quitação dos valores pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são aptos a comprovar a quitação integral do preço do imóvel e se houve equívoco na distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de compra e venda estabeleceu preço de R$ 111.000,00, mas o recibo apresentado contém divergência interna entre os valores, comprometendo sua força probatória.

5. Outro recibo não identifica claramente a assinatura reconhecida em cartório nem faz referência expressa ao imóvel objeto da lide, fragilizando a comprovação da quitação.

6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. O agravante não se desincumbiu desse ônus, tampouco especificou outras provas a serem produzidas.

7. A decisão monocrática manteve-se alinhada às provas dos autos e não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da quitação integral do preço é requisito essencial para o acolhimento da pretensão fundada em contrato de compra e venda de imóvel.

2. Divergência entre valores constantes em recibo e ausência de identificação clara em documentos compromete a sua força probatória.

3. Compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.660.348/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016483-36.2008.8.14.0301.

AGRAVANTE:
RUBENS PINTO COELHO.

ADVOGADO:
CARLOS MAIA DE MELLO PORTO – OAB/PA 8.910.

AGRAVADO:
WALMARI PRATA CARVALHO.

ADVOGADO:
AGNALDO B. RAMOS JUNIOR – OAB/PA 11.634.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
RUBENS PINTO COELHO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual neguei provimento à apelação epigrafada.

A ação originária versa sobre negócios jurídicos de compra e venda de imóvel, havendo controvérsia acerca da validade dos contratos e da comprovação de quitação dos valores pactuados.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento à apelação do requerente, fundamentando-se na análise da quitação dos contratos e na fragilidade dos documentos probatórios apresentados.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada integralmente. Para tanto, argumenta que o ponto de partida da decisão foi equivocado, pois deveria partir da análise da existência dos negócios jurídicos e não da quitação.

Sustenta a validade dos negócios jurídicos independentemente do pagamento integral do preço, não sendo necessária ação própria para rescisão contratual, considerando a complexidade dos contratos com cláusulas condicionais, penhoras sobre o imóvel e custos diversos.

Quanto à prova documental, alega que os recibos apresentados são claros e evidentes, possuindo indícios de veracidade e legitimidade. Defende que o recibo mais antigo conta com firma reconhecida e similitude com a assinatura do agravado no contrato, enquanto o segundo recibo possui apenas erro material de menos de 1% no valor por extenso, sendo aplicável a teoria do pagamento substancial.

Argumenta ainda sobre a distribuição do ônus da prova, sustentando que, uma vez apresentadas as provas escritas com reconhecimento de firmas, caberia aos réus evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu nos autos.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE QUITAÇÃO DO PREÇO. DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível em ação envolvendo negócios jurídicos de compra e venda de imóvel.

2. A controvérsia reside na validade dos contratos celebrados e, principalmente, na comprovação da quitação dos valores pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são aptos a comprovar a quitação integral do preço do imóvel e se houve equívoco na distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de compra e venda estabeleceu preço de R$ 111.000,00, mas o recibo apresentado contém divergência interna entre os valores, comprometendo sua força probatória.

5. Outro recibo não identifica claramente a assinatura reconhecida em cartório nem faz referência expressa ao imóvel objeto da lide, fragilizando a comprovação da quitação.

6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. O agravante não se desincumbiu desse ônus, tampouco especificou outras provas a serem produzidas.

7. A decisão monocrática manteve-se alinhada às provas dos autos e não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da quitação integral do preço é requisito essencial para o acolhimento da pretensão fundada em contrato de compra e venda de imóvel.

2. Divergência entre valores constantes em recibo e ausência de identificação clara em documentos compromete a sua força probatória.

3. Compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.660.348/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.10.2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, alegando equívoco na análise dos negócios jurídicos e na valoração das provas documentais apresentadas.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em perfeita consonância com o conjunto probatório dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Conforme consignado na decisão monocrática, a pretensão do agravante perpassa necessariamente pela comprovação da quitação do negócio jurídico estabelecido entre si e ADAIR DE SOUZA DINELY PINTO.

Do contrato juntado aos autos, observa-se que a compra e venda foi realizada no valor de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais). Embora a Cláusula Nona do referido contrato tenha estabelecido que o preço havia sido pago, remeteu a comprovação ao recibo de fls. 23.

Ocorre que o mencionado documento, conquanto faça referência na parte superior direita à quantia de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais), traz em seu corpo o valor diverso de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), configurando divergência que compromete a força probatória do documento.

Da mesma forma, não restou comprovada a perfectibilização do negócio jurídico realizado entre WALMARI e ADAIR, tendo em vista que o recibo de fls. 20 não permite sequer identificar quem o assinou, pois, apesar de a firma ter sido reconhecida em cartório, não há referência de quem seria a assinatura reconhecida, tampouco faz referência expressa ao imóvel objeto da lide.

Quanto à alegada inversão do ônus da prova, melhor sorte não socorre o agravante. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório previstas no art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que não se verificou na espécie.

O agravante não se desincumbiu de comprovar adequadamente a quitação integral dos valores contratuais, elemento essencial ao acolhimento de sua pretensão. Ademais, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, justificando o julgamento antecipado da lide.

Diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado, a decisão monocrática que negou provimento à apelação encontra-se em perfeita sintonia com os elementos dos autos, não havendo que se falar em reforma.

Assim
,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025